Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-73.2019.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000758-73.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR SENA - CPF: 968.811.431-68 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE RIBAMAR SENA
.

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ENTREGA INCOMPLETA. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos bancários, mas afastou a condenação em honorários advocatícios e indeferiu a imposição de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve resistência por parte da instituição financeira, diante da entrega incompleta dos documentos; (
ii
) saber se é devida a condenação em honorários sucumbenciais; e (
iii
) saber se é cabível a imposição de multa cominatória (astreintes) sem contraditório prévio e tentativa de medida coercitiva diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada entrega parcial e ineficaz dos documentos pela instituição financeira, caracteriza-se resistência à pretensão deduzida, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A resistência injustificada à entrega documental enseja a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

5. A imposição de multa cominatória depende de contraditório prévio e tentativa de aplicação de medidas coercitivas alternativas, conforme decidido no Tema 1.000 do STJ, não sendo cabível sua fixação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a resistência da parte requerida, fixar honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa e determinar nova intimação para exibição adequada dos documentos.

Tese de julgamento:

"1. A entrega parcial de documentos pela parte requerida configura resistência à pretensão deduzida, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A fixação de multa cominatória depende de contraditório prévio e da ineficácia de outras medidas coercitivas."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; 329, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.481.435/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.09.2019; STJ, Tema 1.000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido desta ação cautelar de exibição de documentos proposta por JOSÉ RIBAMAR SENA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pelo requerido.

No entanto, deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a ausência de resistência
”
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
resistência inequívoca demonstrada nos autos
.

2.
Pleiteia a condenação do banco em honorários sucumbenciais
.

3. Da
determinação
para apresentação adequada dos extratos com identificação de mês/ano
.

4. Da multa cominatória.

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID
314382909
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JOSE RIBAMAR SENA.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido desta ação cautelar de exibição de documentos proposta por JOSÉ RIBAMAR SENA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais pelo requerido.

No entanto, deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a ausência de resistência”.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
BANCO BRADESCO S.A.

1.1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da resistência inequívoca demonstrada nos autos.

No mérito, a sentença concluiu pela ausência de resistência da parte ré
, considerando que
o banco apelado juntou aos autos os documentos solicitados (
ID's
68165568, 177847712, 177847715 e 177847719).

Compulsando os autos
,
verifica-se
que a instituição financeira juntou
apenas documentação incompleta, desprovida de informações essenciais, bem como
o
contrato

junta
do em
ID 314382898 – p. 8
,
não guarda relação com o objeto do requerimento.

Imperioso destacar, que a resistência não se mede apenas pela manifestação expressa de negativa, mas pela conduta omissiva ou protelatória, que retarda, dificulta ou inviabiliza o acesso da parte adversa à documentação necessária. Assim, a entrega parcial e ineficaz dos documentos configura, a toda evidência, resistência material à pretensão deduzida.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXIBIÇÃO
INCOMPLETA .
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação autônoma de exibição de documento, reconhecendo
o direito do autor ao acesso aos instrumentos contratuais relativos a contrato de cartão de crédito consignado, mas indeferiu o pedido de emenda à inicial, por ausência de anuência do réu após a citação, nos termos do
art
.
329, II, do CPC. A sentença também deixou de fixar honorários advocatícios, sob o argumento de exibição espontânea de documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a emenda à inicial após a citação, sem anuência do réu; (
ii
) saber se a resposta apresentada pelo réu configura contestação tempestiva e válida; (
iii
) saber se há revelia parcial por ausência de impugnação específica; e (
iv
) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em caso de exibição parcial dos documentos
requeridos .
III. RAZÕES DE DECIDIR A emenda à inicial após a citação exige a anuência da parte contrária, conforme o art. 329, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos. Não há nos autos declaração formal de revelia, tampouco se configura revelia parcial, uma vez que a petição de emenda sequer foi
admitida .
A instituição financeira deixou de apresentar os instrumentos contratuais assinados e documentos essenciais à compreensão da relação jurídica, mesmo após provocação judicial, caracterizando resistência à pretensão autoral. Conforme entendimento consolidado no STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios quando comprovada a resistência da parte requerida ao fornecimento dos documentos, ainda que a exibição ocorra parcialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente quanto à verba honorária, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa .
Tese de julgamento: “1. A emenda à inicial após a citação exige anuência da parte contrária, nos termos do art. 329, II, do CPC.
2 .
Em ação de exibição de documentos, é cabível a condenação em honorários advocatícios quando demonstrada resistência ou exibição incompleta, ainda que haja apresentação parcial de documentos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 329, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção,
j .
10.12.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.481 .435/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10 .09.2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068672720248110015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

No caso, restou demonstrado que a parte requerida resistiu à entrega dos documentos de forma integral e eficaz, tanto na via administrativa quanto após provocação judicial.

2. Pleiteia a condenação do banco em honorários sucumbenciais.

No que concerne o pleito pelos honorários sucumbenciais, entendo que merece acolhimento
a pretensão recursal.

Isso porque, no caso
em exame, restou demonstrado que a parte requerida resistiu à entrega dos documentos de forma integral e eficaz, tanto na via administrativa quanto após provocação judicial, obrigando o autor a suportar o ônus da propositura da ação.

Assim, diante
da resistência constatada e da necessidade de ajuizamento da demanda, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, com base no art. 85, §§2º e 8º do CPC, em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

3
. Da multa cominatória.

No que se refere à imposição de multa cominatória, o Tema 1.000 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de astreintes exige a observância do contraditório prévio, bem como a tentativa de aplicação de medida coercitiva diversa, não sendo, portanto, admissível sua imposição de forma automática ou imediata.

No caso em tela, verifica-se que a parte ré ainda não cumpriu adequadamente a obrigação de exibir os documentos na forma determinada, sendo, portanto, recomendável: (i) o juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, mediante contraditório prévio;
e (
ii
) a tentativa prévia de busca e apreensão, ou de outra medida coercitiva adequada.

Desse modo, diante do posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, não se mostra cabível, por ora, a fixação da multa cominatória, considerando que é indispensável a prévia adoção de outro meio coercitivo — entre eles, a busca e apreensão dos documentos —, para, somente após a ineficácia dessas medidas, ser possível a imposição de multa diária em caso de descumprimento do comando judicial.

Por esse motivo, rejeito a tese suscitada pelo apelante.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para os seguintes fins
:

Reconhecer a resistência da instituição financeira
;

Determinar a intimação da parte ré para que, no prazo de 10 (dez) dias, exiba os extratos bancários, bem como o contrato relativo aos descontos apontados pelo requerente
.

Condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025